Tribunal: TJDFT
Processo: 0722930-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722930-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONIO GOMES LACERDA AGRAVADO: ARIEL BATISTA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONIO GOMES LACERDA contra decisão de ID 159460446 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de ARIEL BATISTA SILVA, que indeferiu o pedido de expedição de certidão para protesto. Afirma, em suma, que não há óbice para aplicação do disposto no artigo 517, §2o, do Código de Processo Civil aos títulos executivos extrajudiciais; que a execução se processa no interesse do credor. Requer, liminarmente, a imediata expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 47701808). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito da literalidade do artigo 517 do Código de Processo Civil se referir ao protesto de decisão judicial transitada em julgado, o artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza a aplicação subsidiária da disposição às execuções fundadas em título extrajudicial. Este e. Tribunal tem reiteradamente decidido pela “possibilidade de expedir certidão para fins de protesto de título extrajudicial, aplicando-se de forma subsidiária o art. 517, §1o, do CPC/15” (Acórdão 1709029, 07062096920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023). Dessa forma, conquanto assista razão ao juízo de origem, quanto à possibilidade da parte agravante promover o protesto diretamente, não há óbice à expedição da certidão de inteiro teor, para formalização do protesto. A despeito da probabilidade do direito, não se vislumbra a existência de perigo de dano, a justificar a imediata expedição da certidão. Competirá ao órgão colegiado deliberar sobre a questão, por ocasião do julgamento de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para fins de intimação. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora